Tribunal: TJES
Processo: 5010795-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010795-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

AGRAVADO: ALENCAR FLAVIO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A. em Recuperação Judicial e Fundação Renova contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada configuração de “prova diabólica” decorrente da redistribuição do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus probatório depende da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de “prova diabólica”, concluindo que a redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, não impõe produção de prova impossível ou excessivamente difícil.

As embargantes detêm ampla capacidade técnica, econômica e informacional, possuindo acesso privilegiado a estudos ambientais, laudos, relatórios e dados técnicos relacionados aos impactos do rompimento da barragem, circunstância que justifica a redistribuição do encargo probatório em demandas ambientais complexas.

A inversão do ônus da prova não exige demonstração de fato negativo impossível, mas apenas a produção de elementos técnicos relativos a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, inseridos na esfera de disponibilidade informacional das próprias empresas responsáveis pelo empreendimento.

A redistribuição do ônus probatório decorre diretamente da aplicação do art. 373, §1º, do CPC e da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, independentemente da configuração estrita de relação de consumo.

A pretensão das embargantes consiste em rediscutir matéria já decidida pela Câmara, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da decisão embargada.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, não configura “prova diabólica” quando a parte detém capacidade técnica e acesso privilegiado às informações necessárias à instrução processual.

A inversão do ônus probatório pode ser fundamentada diretamente na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se incluído no acórdão na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.137.945/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010795-10.2025.8.08.0000

EMBARGANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADO:
ALENCAR FLÁVIO PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e FUNDAÇÃO RENOVA em face do acórdão proferido pela e. Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

As Embargantes sustentam omissão quanto à alegada configuração de “prova diabólica” e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o acórdão enfrentou expressamente tais questões, concluindo, de forma clara e fundamentada, que a redistribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, não impõe às agravantes a produção de prova impossível ou excessivamente difícil.

Conforme consignado no voto condutor, as empresas embargantes possuem ampla capacidade técnica, econômica e informacional, detendo acesso privilegiado a estudos ambientais, dados técnicos, laudos e relatórios relacionados aos impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, circunstância que justifica a redistribuição do encargo probatório em demandas de elevada complexidade ambiental.

Também foi expressamente assentado que a inversão deferida não exige demonstração de fato negativo impossível, mas tão somente a produção de elementos técnicos relacionados aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, dentro da esfera de disponibilidade informacional das próprias empresas responsáveis pelo empreendimento.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que a redistribuição do ônus probatório não decorreu exclusivamente da incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas, sobretudo, da aplicação direta do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil e da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, sendo expressamente consignado que, “
ainda que a relação jurídica não se configure como consumerista em seu sentido stricto sensu
”, a redistribuição probatória encontra amparo no ordenamento processual civil.

Portanto, verifica-se que as questões apontadas pelas embargantes foram efetivamente apreciadas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

Na realidade, o que pretendem as Embargantes é rediscutir matéria já decidida por esta Câmara, buscando a modificação do entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da decisão embargada, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.137.945/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/02/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a

ele
nego provimento
, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.